Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-72.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000324-72.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edileia Santos Tavares Ramos contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela impetrante nos autos sob no 1010978-81.2021.8.11.0040.
Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.
Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, a fim de determinar o recebimento do recurso inominado interposto nos autos sob no 1010978-81.2021.8.11.0040, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.
Os autos vieram conclusos para a apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
Pois bem. Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
Contudo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isso porque, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
No caso, não há como se aquilatar a priori a conveniência de conceder a liminar, ante a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela impetrante.
Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (grifei)
O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ). (grifei)
Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).
No entanto, a impetrante não anexou aos autos de origem, nem mesmo no presente mandamus, documentos que demonstrem a alegada incapacidade financeira, limitando-se a apresentar a declaração de hipossuficiência, que possui apenas presunção relativa de veracidade.
Logo, o referido documento não possui o condão de comprovar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal, inexistindo, ainda, demonstração de despesas suportadas pela impetrante que indiquem eventual incapacidade financeira.
Diante do breve exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se a litisconsorte para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator